Tribunal: STF
Processo: RE 1320270
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região, assim ementado (com meus grifos):
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR DE CARREIRA. AERONÁUTICA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. 36 ANOS. ANO DA MATRÍCULA. FALTA DE RAZOABILIDADE. DATA EFETIVA DA MATRÍCULA. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. INTERVAÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO AFRONTA OS PRINCIPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.”
    É o relatório do essencial. Decido.
    Rever o entendimento do Tribunal a quo que assegurou à recorrida o direito de realizar a sua inscrição no concurso para o quadro de carreira dos Oficiais Dentistas da Aeronáutica, aplicando legislação de regência mais benéfica, sob o fundamento de que ”Embora exista Lei em sentido estrito estabelecendo tal restrição, tenho como absolutamente desarrazoado que o limite em questão considere a idade que o candidato terá em 31 de dezembro do ano da matrícula, e não aquela do dia efetivo da matrícula, prevista para 20 de janeiro de 2020, quando a autora ainda terá 35 anos de idade, pois este seria o momento verdadeiramente adequado para se verificar o cumprimento dos requisitos para o ingresso pelo candidato. Ademais, embora se reconheça as peculiaridades da atividade militar, que justificam a imposição de limites etários para o ingresso, também não identifico qualquer justificativa para que a Aeronáutica adote critério etário mais rígido que o do Exército, que, por seu turno, aceita o ingresso de candidatos com até 36 anos de idade, conforme dispõe a Lei nº 12.705/2012, em seu art. 3º, inciso III, in verbis: (...)” passaria, necessariamente, pelo interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 12.464/2011 e nª 12.705/2012). Ademais, a controvérsia seria solucionada com reexame fático-probatório, bem como, mediante a análise de cláusula de edital. 
    Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, dos Enunciados nº 279 e 454 das Súmulas/STF.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator